Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56533406). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão proferido por esta Turma deu provimento ao recurso para condenar "o Distrito Federal à obrigação de (a) corrigir o valor do vencimento básico da remuneração da parte requerente, nos moldes da tabela de vencimentos básico 20 horas/40 horas, do anexo único, da Lei Distrital no 6.523/2020, utilizando como parâmetro, a tabela remuneratória com as datas de vigência lá estipuladas (enquanto o requerente estiver no regime de quarenta horas semanais), bem como os reflexos financeiros em todos os adicionais e gratificações que possuam o vencimento básico como parâmetro; (b) pagar o valor referente ao período de 01/04/2020 a 01/09/2020, o vencimento de R$ 3.694,17 (três mil e seiscentos noventa e quatro reais e dezessete centavos), do período de 01/10/2020 a 01/02/2021, o vencimento de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais), e a partir do período de 01/03/2021, o vencimento salarial de 4.433,00 (quatro mil e quatrocentos e trinta e três reais), referente aos meses de junho e julho de 2020, devidamente corrigido e com juros legais a partir da citação, perfazendo o total de R$ 38.869,84 (trinta e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)."
4. Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto a aplicação da Lei Distrital no 6.523/2020. Aduz, também, que a Súmula 14, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que "os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013". Alega que "o" mesmo entendimento deve ser aplicado em face da Lei distrital n. 6.523/2020, porquanto a apontada divergência nas tabelas salariais para os servidores com jornada de 40 horas decorre da redução da jornada de 24 horas para 20 horas efetuada pela Lei distrital n. 5.174/2013." Destaca que a Lei 6.523/2020 não prevê a proporcionalidade aplicada aos servidores que laboram com cargas horárias distintas. Logo, a autora não faz jus ao pagamento de verbas retroativas.
5. Em contrarrazões aos embargos, a parte autora aduz que o recurso não merece ser conhecido, pois resta fundado unicamente no inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Ressaltou que a administração pública reconhecendo o seu erro e, a partir de abril/2022, reenquadrou a servidora na carga horária correta, com correção de vencimentos.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que: "(...) 5. Quanto ao pedido de suspensão da demanda este não merece prosperar uma vez que a matéria que se discute nos presentes autos não se refere a reajustes salariais. Em outras palavras, não está pautada em reajustes remuneratórios, tão somente objetiva a correta adequação da carga horária de trabalho, conforme tabela de cargos e salários, nos termos do que dispõe o anexo único da Lei Distrital no 6.523, de 31 de março de 2020. (...) 8. No entanto, o interesse da recorrente reside na sua inserção à tabela 20h/40h, para que faça jus ao respectivo vencimento do regime de 40 horas semanais (R$ 3.694,17), e não do selecionado regime de 40 horas semanais da tabela 24h/40h (R$ 3.078,47). No ponto, tenho que o direito do requerente resulta satisfatoriamente comprovado, porque a Lei Distrital n. 6.523/2020 dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando então estabelece o novo vencimento básico, por meio da extinção gradativa da GATA, em três parcelas, e, em seu anexo único fixa três tabelas, duas em relação ao técnico de saúde, e uma de auxiliar de saúde. 9. A situação fática não se refere à alteração de remuneração do servidor, senão à correta aplicação da Lei Distrital n. 6.523/2020. No mais, em virtude da distinção da presente situação fática, é de se consignar que não se trataria de indevida concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento salarial que não estaria contemplado na legislação de regência da carreira da Assistência Pública à Saúde (Lei Distrital n. 6.523/2020), nem ofensa à legalidade estrita (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37), senão da correta aplicação da Lei Distrital n. 6.523/2020, a qual disciplina o valor exato do vencimento básico a quem está sob o regime de 20horas/40 horas semanais.(...)".
9. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
10. Assim, a pretensão recursal não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.
12. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95